Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. REÚ REVEL. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALOR. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DILIGÊNCIA. BANCO. DESNECESSIDADE.
1. A realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do art. 797 do CPC/2015.
2. Dessa forma, em se tratando de réu revel, representada pela Curadoria Especial, não se mostra razoável o pedido de diligência junto às instituições financeiras para que esclareçam a natureza, se salarial, de valores existentes em conta bancária do executado, por caracterizar medida protelatória dos atos de execução. Eventual impenhorabilidade da verba bloqueada, contudo, pode ser alegada pelo próprio executado posteriormente.
3. Agravo de instrumento improvido.